Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001389-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ZILDA PESSOA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONEL XISTO DE SOUZA NETO

AGRAVADO: ROSIMEIRE ALENCAR MARTI

Advogado(s)
:
MANOEL NORBERTO LEITE NETO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS EM REFORMA REALIZADA EM IMÓVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE SE MANTÉM FRENTE A FLAGRANTE HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
DO CONSUMIDOR FRENTE A
EMPRESA DE ENGENHARIA EXECUTORA DOS SERVIÇOS
–
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E IM
PROVIDO

1.
C
uida-se de agravo de instrumento agitado em face de decisão proferida em ação indenizatória
em face de contrato de consumo firmado entre as partes para obras de engenharia realizadas no imóvel da parte recorrida
que deferiu a autoria a assistência judiciária gratuita e deferiu a inversão do ônus da prova
.

2.
Conforme já fixado na decisão de evento 97267679, não se conhece do recurso quanto
aos pleitos referentes a revogação da assistência judiciária gratuita a parte agravada, por ausência de impugnação em Primeira Instância, evitando a supressão de instância por se estar diante de juízo de revisão.

3.
Logrando êxito
o consumidor
em comprovar o fato constitutivo do seu pretenso direito,
o vício do
s

serviços prestados
, tem a parte
acionada /
agravante a obrigação de comprovar culpa exclusiva da parte recorrida ou algo que o valha, de forma a que possa elidir os pleitos autorais, máxime diante do quanto disposto no inciso II, do art. 373, do CPC que impõe à parte acionada comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4.
A
ação trata
de uma relação jurídica consumerista,
abraçada pelo CDC, em que um consumidor se contrapõe a uma
construtora
, restando patente a hipossuficiência do consumidor
frente a tecnicidade dos serviços de engenharia discutidos nos autos
.

5. Recurso conhecido em parte e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001389-58.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA ZILDA PESSOA ENGENHARIA LTDA
e como apelada
ROSIMEIRE ALENCAR MARTI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
do recurso em relação a impugnação assistência judiciária gratuita, porque não apresentada a tempo e modo em Primeiro Grau e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a inversão do ônus da prova
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .